Tribunal: TJMT
Processo: 1001771-42.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001771-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), P. C. N. C. - CPF: 075.007.401-90 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA DE CAMPOS - CPF: 666.722.951-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Recurso de Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença. Custeio de Terapias com Equipe Multiprofissional. Decisão que Determina a Manutenção do Tratamento com Profissional Não Credenciada. Vínculo Terapêutico Consolidado. Limites do Título Executivo Respeitados. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida em fase de Cumprimento de Sentença, na qual se determinou o restabelecimento do tratamento fonoaudiológico de criança, diagnosticada com paralisia cerebral, com a profissional não pertencente à rede credenciada, em razão do vínculo terapêutico estabelecido. A Agravante defende que a decisão agravada teria extrapolado os limites do título executivo judicial, uma vez que determinou o custeio de tratamento por profissional específico e fora da rede credenciada.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determina a manutenção do tratamento com profissional fora da rede credenciada excede os limites da sentença transitada em julgado.

III. Razões De Decidir

3. Inexiste ofensa aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, tampouco ofensa à coisa julgada, pois a decisão proferida no âmbito do Cumprimento de Sentença respeitou os contornos do título executivo.

4. Particularidades da demanda que permite a manutenção do tratamento por profissional fora da rede credenciada. Além do vínculo terapêutico construído ao longo dos anos (desde 11/2018), à época da prolação da sentença, já era de conhecimento das partes que a referida profissional não pertencia à rede assistencial contratada. Ainda assim, o tratamento foi mantido na forma então requerida pela Agravada, situação não obstada pela Operadora, tampouco alterada pela sentença ou no Recurso de Apelação.

5. A discussão sobre reembolso e eventual limitação contratual deve ser veiculada por meio de Ação própria, respeitados os contornos do título executivo judicial e a coisa julgada material.

6. Não há falar em exigência de caução, pois se trata de execução definitiva, cuja exigibilidade decorre do trânsito em julgado da sentença.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A obrigação da Operadora de plano de saúde de disponibilizar tratamento por meio de sua rede credenciada pode ser excepcionada, quando demonstradas particularidades do caso concreto que justifiquem a continuidade do atendimento por profissional não credenciado.”

______________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2008283/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001771-42.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1010207-71.2019.8.11.0041
proposto por
P. C. N. C.
, representada por sua genitora Andrea de Campos Nunes Caldas.

Na decisão recorrida, o Juiz singular determinou que a Unimed Cuiabá restabeleça o tratamento com a profissional fonoaudióloga indicada pela Agravada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A Agravante argumenta que o Cumprimento de Sentença promovido pela Agravada é indevido, pois busca impor à Operadora de saúde a obrigação de arcar com atendimento por profissional fora da rede credenciada, o que não estaria previsto no título executivo judicial, o qual determinou apenas o custeio do tratamento indicado nos laudos médicos.

Assegura que não há prova de prejuízo à Agravada em razão da troca da equipe multiprofissional, uma vez que foi assegurada a continuidade do tratamento pela rede credenciada, com respeito ao protocolo de transição.

Defende que inexiste negativa de tratamento, uma vez que disponibilizou a continuidade do tratamento pela rede credenciada e ofereceu alternativa de reembolso limitado ao valor de tabela do contrato, caso a Agravada optasse por manter o atendimento com profissional de sua escolha.

Assim, sustenta que a decisão que impõe o custeio com profissional específico é nula por violação ao contraditório e ampla defesa.

No mérito, pugna pelo provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada para que não seja obrigada a custear o tratamento.

Subsidiariamente, caso mantido o tratamento fora da rede credenciada, pleiteia o reembolso de acordo com a tabela de preços da rede assistencial.

Alternativamente, que a Agravada preste caução.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 264814294).

A Agravada, muito embora intimada, deixou de apresentar contraminuta, conforme cerificado no Id. 271195854.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do Recurso (Id. 277251891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer /c Indenização por Danos Materiais, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por
P. C. N. C.,
representada por sua genitora Andrea de Campos Nunes Caldas, em desfavor da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Conforme consignado na sentença, a Agravante foi compelida a custear o tratamento de fonoaudiologia conceito Bobath/Prompt, fisioterapia conceito Bobath/Pediasuit, terapia ocupacional com integração sensorial e equoterapia, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em grau recursal, a sentença foi parcialmente reformada apenas para excluir o custeio do tratamento com a técnica
Pediasuit.
O Acórdão transitou em julgado em 19/04/2024.

Entretanto, em 1º/11/2024, a Agravada informou que, desde julho de 2024, a Unimed deixou de fornecer o tratamento com a fonoaudióloga Bianca Kviecinski, que acompanhava a criança a qual atendia a Agravada desde 2021 e a encaminhou a outra clínica da rede credenciada.

Ressaltou a necessidade da preservação do vínculo terapêutico ao longo do tempo, devido ao seu diagnóstico de paralisia cerebral e complexidade do quadro clínico e requereu o restabelecimento do tratamento fonoaudiológico com a profissional indicada.

O Juiz singular determinou o restabelecimento do tratamento com a profissional Bianca Kviecinski. Fundamentou a decisão na necessidade de manutenção do tratamento pela profissional que já acompanha a Agravada e que a mudança abrupta poderia comprometer os progressos já alcançados.

A matéria foi devolvida a este Tribunal, por meio deste Recurso de Agravo de Instrumento.

A Agravante alega que a decisão agravada extrapolou os limites da sentença transitada em julgado, que determinou apenas o custeio do tratamento indicado nos laudos médicos, sem especificar a necessidade de manutenção de determinado profissional fora da rede credenciada.

Assegura que não há prova de prejuízo à Agravada em razão da troca da equipe multiprofissional, uma vez que foi assegurada a continuidade do tratamento pela rede credenciada, com respeito ao protocolo de transição.

Defende que ofereceu alternativa de reembolso limitado ao valor de tabela do contrato, caso a Agravada optasse por manter o atendimento com profissional de sua escolha.

Assim, sustenta que inexiste descumprimento da sentença e que a decisão agravada é nula, porquanto ofende aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não se ignora do entendimento atual de que o atendimento por prestador não credenciado é exceção, sendo possível apenas diante da inexistência ou indisponibilidade de profissional habilitado na rede assistencial.

A propósito:
“a obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022.”
(STJ - REsp: 2008283 SP 2022/0180186-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

No caso, a fonoaudióloga não pertence a rede credenciada, o que, em regra, afastaria a obrigatoriedade de seu custeio. Entretanto, a situação em exame apresenta particularidades relevantes que não podem ser desconsideradas.

Vale destacar que, à época da prolação da sentença, já era de conhecimento das partes que a referida profissional não pertencia à rede assistencial contratada. Ainda assim, o tratamento foi mantido na forma então requerida pela Agravada, situação não obstada pela Operadora, tampouco alterada pela sentença ou no Recurso de Apelação.

Nesse sentido, transcrevo trecho da sentença:

“Quanto ao pedido de reembolso, o contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade ‘em casos de urgência ou emergência, quando se declarar que o cliente não teve condições de utilizar-se dos serviços próprios ou contratados da contratada’. Não é o caso dos autos, eis que não restou comprovada a urgência do tratamento
, bem como que a autora optou por profissionais de fora da rede credenciada da operadora, em especial a fonoaudióloga e o nutricionista
, e tampouco houve comprovação de inexistência de profissional ou estabelecimento apto a prestar o tratamento na rede credenciada. Portanto, o pedido deve ser indeferido.”

Ademais, verifica-se que o tratamento fonoaudiológico da criança com a profissional em questão teve início em novembro de 2018, sendo estabelecido vínculo terapêutico ao longo desse período.

Esse vínculo é corroborado por relatório médico subscrito pela pediatra (Id. 174218377), no qual enfatizou a necessidade de manutenção da atual equipe multiprofissional, tendo em vista a gravidade do quadro clínico da criança, o que evidencia a necessidade da continuidade do tratamento por profissional não credenciado e a realidade consolidada pela demanda.

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada não transborda os limites do título executivo judicial nem constitui inovação indevida, mas sim assegura a efetividade da obrigação imposta na sentença.

Quanto ao pedido subsidiário de reembolso limitado ao valor da tabela contratual, ressalto que o Recurso é tirado de decisão proferida em Cumprimento de Sentença definitivo, de modo que eventual reembolso de valores deverá ser discutido em sede própria, respeitados os limites do título executivo e a coisa julgada.

Do mesmo modo, não há falar em exigência de caução, pois se trata de execução definitiva, cuja exigibilidade decorre do trânsito em julgado da sentença.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025